Tribunal: STJ
Processo: 0822882-22.2019.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779185 - MG (2024/0403311-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
CLAUDIO JOSE RODRIGUES JUNIOR - MG097575
ANA PAULA CORREA DA SILVEIRA GOMES - MG072370
AGRAVADO
: KAYO CESAR BENICHIO RIBEIRO DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO
: KAYO PHILIPE BENICHIO R. DE OLIVEIRA BRITO - MG121830
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/2015), PARA NÃO
CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
DEMANDADA.
1. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a
responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em
solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau
cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos
segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por
esse pagamento.(REsp n. 2.080.290/MG, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2023
.)
23/8/2023
1.2. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias -
a fim de concluir que houve cumprimento adequado das
obrigações contratuais pela parte agravante na hipótese concreta
- demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que
é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Ausência de interesse recursal no tocante à alegada
ocorrência de prescrição quanto à invalidez funcional permanente
e total, ante o reconhecimento do transcurso do lapso
prescricional no ponto.
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna
fundamento
do
acórdão
recorrido,
trazendo
alegações
dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem.
Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51401061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e1afac04-ea6a-411d-a7c0-1d3bf334eab0

4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e1afac04-ea6a-411d-a7c0-1d3bf334eab0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779185 - MG (2024/0403311-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
CLAUDIO JOSE RODRIGUES JUNIOR - MG097575
ANA PAULA CORREA DA SILVEIRA GOMES - MG072370
AGRAVADO
: KAYO CESAR BENICHIO RIBEIRO DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO
: KAYO PHILIPE BENICHIO R. DE OLIVEIRA BRITO - MG121830
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU
DO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/2015), PARA NÃO
CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
DEMANDADA.
1. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a
responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em
solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau
cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos
segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por
esse pagamento.(REsp n. 2.080.290/MG, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2023
.)
23/8/2023
1.2. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias -
a fim de concluir que houve cumprimento adequado das
obrigações contratuais pela parte agravante na hipótese concreta
- demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que
é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Ausência de interesse recursal no tocante à alegada
ocorrência de prescrição quanto à invalidez funcional permanente
e total, ante o reconhecimento do transcurso do lapso
prescricional no ponto.
3. É inadmissível o recurso especial que não impugna
fundamento
do
acórdão
recorrido,
trazendo
alegações
dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem.
Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA50989012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 3d3ef57e-272d-4c73-a180-df7ec45ca359

4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por APERAM INOX AMÉRICA DO
SUL S.A contra a decisão monocrática de lavra deste signatário (fls. 1.403-1.410, e-
STJ), que conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/2015), para, de pronto, não
conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, assim ementado (fl. 1286, e-STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES –
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA
. Nos termos do artigo 206, § 1o, II,
DO SEGURADO ACERCA DA NEGATIVA
"b", prescreve em um ano a ação do segurado contra o segurador, contado da
negativa da seguradora ao pagamento da indenização. O termo inicial para a
fluência do prazo prescricional é a ciência do segurado quanto à recusa da
seguradora em indenizar a garantia pleiteada (REsp 1.970.111-MG). Inexistindo
comprovação de que o segurado foi notificado acerca da recusa da seguradora,
não há que se falar em prescrição.

Nas razões do especial (fls. 1303-1321, e-STJ) a insurgente apontou, além
de dissídio jurisprudencial, violação dos artigos 21, §2o, do Decreto-lei no 73/1966; 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015; e 206, inciso II, §1o, do Código Civil.
Sustentou, em síntese:
a ilegitimidade passiva da recorrente, ex-
(a)
empregadora do recorrido, para figurar no polo passivo da ação que objetiva o
pagamento de indenização securitária; e
a ocorrência de prescrição da pretensão
(b)
do recorrido por ser aplicável à hipótese o prazo prescricional ânuo, em se tratando de
condenação ao pagamento de indenização securitária e não, o prazo decenal
conforme determinado pelo Tribunal a quo.
Sem contrarrazões (fl. 1367, e-STJ).
Em sede de juízo provisório de admissibilidade (fls. 1366-1370, e-STJ), o
Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, ensejando a interposição do presente
agravo (art. 1.042 do CPC/2015), acostado às fls. 1373-1385, e-STJ), buscando
destrancar o processamento daquela insurgência.
Não foi ofertada contraminuta ao agravo.
Sobreveio a decisão de fls. 1.403-1.410, e-STJ, em que se conheceu do
agravo (art. 1.042 do CPC/2015), para, de pronto, não conhecer do recurso especial,
com base nos seguintes fundamentos:
incidência da Súmula 7/STJ, quanto à
(1)
Documento eletrônico VDA50989012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 3d3ef57e-272d-4c73-a180-df7ec45ca359

análise da arguição de ilegitimidade passiva da recorrente, ex-empregadora do
recorrido, para figurar no polo passivo da ação que objetiva o pagamento de
indenização securitária;
ausência de interesse recursal, no que pertine à alegada
(2)
ocorrência de prescrição para pleitear indenização securitária por invalidez funcional
permanente e total, haja vista o acórdão recorrido ter reconhecido o transcurso do
lapso prescricional; e
aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, com relação ao
(3)
pedido de indenização por Doenças graves.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 1.414-1.425, e-STJ), APERAM
INOX AMÉRICA DO SUL S.A busca a reforma da decisão agravada sob os seguintes
argumentos:
a pretensão do autor está fulminada pela prescrição, inclusive para a
(i)
agravante, porquanto o prazo prescricional aplicável à ação de indenização securitária
é o ânuo, conforme estabelecido pelo artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código
Civil e não, o decenal aplicado pelo acórdão à estipulante, mera intermediária na
contratação do seguro, criando disparidade injustificável e contrária ao princípio da
isonomia;
a ilegitimidade da agravante, pois como estipulante do contrato de
(ii)
seguro, atua apenas como intermediária na contratação do seguro, não podendo ser
responsabilizada pela obrigação principal de indenizar;
a ausência de comprovação
(iii)
de descumprimento das obrigações contratuais e a impossibilidade desta justificativa
excepcional servir de base para manter a agravante no polo passivo da ação; e
a
(iv)
inaplicabilidade da multa processual disposta no art. 1.021, §4o, do CPC/2015, haja
vista o recurso em comento não poder ser considerado protelatório nem tampouco
manifestamente inadmissível.
Postula, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou, caso assim
não se entenda, pela submissão do presente agravo interno ao julgamento colegiado,
de forma a ser o recurso especial conhecido e provido.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar, porquanto os argumentos tecidos pela
agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser
mantida.
. Acerca da alegada ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo
1
da demanda, que objetiva o recebimento de indenização securitária decorrente de
invalidez funcional permanente total e por doença grave, consignou-se na decisão
impugnada que a jurisprudência deste Tribunal Superior, de fato, já estabeleceu que,
em regra, o estipulante não é o responsável pelo pagamento da indenização
securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do
segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. Contudo, também é
firme a orientação desta Corte no sentido de que é possível, excepcionalmente, atribuir
Documento eletrônico VDA50989012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 3d3ef57e-272d-4c73-a180-df7ec45ca359

ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, como
nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos
.
segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento
A propósito, os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO.
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ESTIPULANTE.
DESCUMPRIMENTO
OBRIGACIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONABILIDADE. RAZOABILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No
caso, o valor estabelecido pela Corte local não se mostra excessivo, a justificar a
reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)[grifou-se]
8/4/2024
11/4/2024

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO AUTOMOTIVO
COLETIVO.
ASSOCIAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
VEICULAR.
ATUAÇÃO.
ESTIPULANTE. VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. APÓLICE. VIGÊNCIA.
VISTORIA. SEGURADO. PREJUÍZO. LEGITIMIDADE PASSIVA
.
AD CAUSAM
ENTE
ASSOCIATIVO.
DESCUMPRIMENTO
OBRIGACIONAL.
SOLIDARIEDADE.
SEGURADORA.
OBJETIVO.
SOCORRO
MÚTUO.
ASSOCIADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDENAÇÃO.
1. A discussão dos autos está em saber se associação de proteção veicular, que
atuava na condição de estipulante de seguro automotivo coletivo, possui
legitimidade passiva
, podendo ser responsabilizada solidariamente
ad causam
com o ente segurador, em ação que busca o pagamento da indenização
securitária.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o estipulante,
em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto
Documento eletrônico VDA50989012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 3d3ef57e-272d-4c73-a180-df7ec45ca359

que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado,
agilizando o procedimento de contratação do seguro (arts. 21, § 2o, do Decreto-
Lei no 73/1966 e 801, § 1o, do Código Civil).
3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo
pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador,
como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de
criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse
pagamento.
4. Na hipótese, a legitimidade passiva ad causam e a responsabilização solidária
da recorrente decorrem tanto do descumprimento de suas obrigações como
estipulante da apólice coletiva (já que prejudicou a autora no que tange ao início
de vigência do contrato de seguro) quanto da sua atividade de proteção veicular,
expressa em seu regulamento associativo.
5. A responsabilidade da entidade associativa de socorro mútuo em garantir
sinistros de seus associados não é afastada por ela também atuar como
estipulante em contrato de seguro em grupo, de modo que deve observar seu
regulamento e o objetivo que fundamenta sua criação, no caso, a proteção
veicular.
6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.080.290/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)[grifou-se]
15/8/2023
23/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO
REPASSE DE PARCELAS MENSAIS. MATÉRIA
RESPONSABILIDADE.
FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 283 E 284
1. O estipulante, em regra, não é responsável pelo pagamento de indenização
securitária, ressalvados os casos de mau cumprimento do mandato, praticando
atos que impeçam a cobertura do sinistro ou se sua conduta permitir a legítima
expectativa no segurado de ser o responsável pelo pagamento.
2. Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas
dos autos, delinearam que a responsabilidade da estipulante decorreu da
circunstância de não ter repassado para a seguradora as parcelas mensais
descontadas do autor da ação.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
4. A ausência de impugnação ao fundamento central do acórdão recorrido -
ausência de repasse à seguradora das parcelas mensais pagas pelo segurado -
enseja a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.604.626/RJ, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)[grifou-se]
22/11/2021
25/11/2021

Documento eletrônico VDA50989012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 3d3ef57e-272d-4c73-a180-df7ec45ca359

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ESTIPULANTE. EXCEÇÃO.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS.
.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 07/STJ
1. Conquanto, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pela
cobertura securitária, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o
procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma
subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima
expectativa de ser a responsável pela indenização, ou atua de forma a retardar o
seu pagamento. Precedentes específicos.
(...)
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(AgRg no REsp no 1.265.230/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe
)[grifou-se]
22/2/2013

No caso dos autos, ao contrário do afirmado pela agravante, a Corte
estadual, com base nos elementos fáticos delineados nos autos, concluiu que houve
descumprimento por parte da ex-empregadora/estipulante de suas obrigações,
conforme se observa do seguinte trecho (fls. 1293-1296, e-STJ - grifou-se):

Em síntese, o Agravado alega que trabalhava na empresa APERAM INOX
AMERICA DO SUL S/A quando foi diagnosticado com Ceratocone; que em
2014, auxiliado pela AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA,
acionou a ITAU SEGUROS S/A reclamando o pagamento da indenização do
seguro que era beneficiário; que iniciou dois processos com fundamentos
distintos, um por “INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR
DOENÇA”, e outro por “DOENÇAS GRAVES”.
Destaca que em
lhe foi enviada uma correspondência negando o
21/07/2016
pagamento do prêmio, tanto por “INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE
TOTAL POR DOENÇA”, quanto por “DOENÇAS GRAVES”.
Sustenta ter iniciado o tratamento do seu quadro de saúde, que, não obstante,
regrediu; que pleiteou novamente o seguro, oportunidade em que também foi
auxiliado pela AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA; que em
a ITAU SEGUROS S/A lhe informou que não era mais responsável
21/06/2017
pela apólice em discussão; que a AON HOLDINGS CORRETORES DE
SEGUROS LTDA o informou que a BRADESCO SEGUROS S/A havia assumido
a apólice e que ele deveria fazer um pedido manuscrito à empresa; que foi
demitido em
; que passou por uma perícia técnica avaliativa; que no
03/10/2017
dia
a BRADESCO SEGUROS S/A enviou resposta à AON
09/11/2017
HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA afirmando que não havia
previsão de cobertura para pagamento da indenização pleiteada, já que a
invalidez reclamada não se enquadrava em cobertura de “INVALIDEZ
FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA”; que em
a
17/11/2017
AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA lhe enviou um ofício
comunicando acerca da resposta da empresa; que, quando do questionou a
AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA sobre a omissão a
respeito do pedido fundado em “DOENÇAS GRAVES”, foi informado que a
negativa do primeiro pedido se estendia ao segundo.
Documento eletrônico VDA50989012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 3d3ef57e-272d-4c73-a180-df7ec45ca359

Alegou ter acionado o SAC da BRADESCO SEGURO para questionar sobre a
negativa da indenização para o caso de “DOENÇAS GRAVES”, momento em
que foi informado não existir nenhum processo em seu nome pleiteando o
benefício em tal categoria.
Asseverou que o escritório da AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS
LTDA ficava dentro da empresa APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A; que a
empresa APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A dificultou seu contato com a
AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA; que a APERAM
INOX AMERICA DO SUL S/A disse que “não caberia a ela fazer mais nada, e
que se o Autor entendesse ter algum direito que procurasse a justiça”.
Pelo despacho de ordem no 101, foi decretada a revelia da Ré ITAU SEGURO S.
A. As demais Requeridas apresentaram contestação às ordens no 20, 21 e 22.
O MM. Juiz
proferiu a decisão de ordem no 110, ora agravada, em que
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição arguida
pela APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A.
Inconformada, a Requerida APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A interpôs o
presente recurso, impugnando apenas o capítulo do decisum que analisou a
questão relativa à prescrição da pretensão de cobrança da indenização.
Pois bem.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que, em que pese esta Relatora tenha
proferido despacho da não surpresa, intimando as partes para se manifestarem
sobre a possível ilegitimidade passiva da empresa APERAM INOX AMERICA
DO SUL S/A – ex-empregadora do Autor –, atenta aos esclarecimentos
prestados pelas partes e em melhor análise dos autos, tenho que a preliminar
não merece guarida.
Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que "o estipulante, via de regra, não é parte legítima para figurar no polo
" (AgInt
passivo da demanda que busca o pagamento da indenização securitária
no AREsp. 1.294.945/AP).
O Tribunal da cidadania, porém, também já esclareceu que a legitimidade da
estipulante pode ser reconhecida “(...) a depender das circunstâncias próprias do
litígio em julgamento, tais como quando puder ser atribuída à estipulante a
responsabilidade pelo mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou
quando criar, nos segurados, a legítima expectativa de ser ela a responsável
(AgRg no R Esp 1265230/RS, Terceira Turma, D Je
;
pela cobertura.
22/02/2013
R Esp 1402101/RJ, Quarta Turma, D Je
; AgInt no AR Esp 1.333.196
11/12/2015
/SP, Quarta Turma, julgado em
, D Je
; AgInt nos E Dcl no
27/11/2018
7/12/2018
R Esp 1823953/DF, Terceira Turma, julgado em
, D Je
).
19/10/2020
23/10/2020
E, na hipótese em comento, a narrativa autoral aponta para um possível
descumprimento, pela estipulante (APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A), de
suas obrigações. Isso, porque o Requerente afirma que a ex- empregadora teria
dificultado a sua comunicação com a corretora de seguros e, ainda, realizado a
substituição da empresa seguradora sem prestar esclarecimentos aos
segurados, que, a título de exemplo, não têm conhecimento se a transação
acarretou em diminuição da cobertura securitária anteriormente oferecida.
Nesse cenário, mostra-se prudente a permanência da Requerida APERAM INOX
. Ressalva-se, contudo, que tal
AMERICA DO SUL S/A no polo passivo da lide
situação não implica no reconhecimento da responsabilidade da empresa pelo
pagamento de qualquer indenização, questão que será analisada no momento
oportuno e não se confunde com a apreciação relativa à legitimidade.

Documento eletrônico VDA50989012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 3d3ef57e-272d-4c73-a180-df7ec45ca359

No caso concreto, para alterar as conclusões da Corte local, a fim de
concluir que houve cumprimento adequado das obrigações contratuais pela parte
agravante, seria necessário reexame da matéria fática, inviável em sede de recurso
especial, conforme o teor do Enunciado da Súmula 7/STJ.
Outrossim, registre-se que, conforme ressalvado no acórdão impugnado, a
permanência da ora agravante no polo passivo da lide não implica o reconhecimento
da responsabilidade da empresa pelo pagamento de qualquer indenização, sendo
certo que tal questão será analisada no momento oportuno.
2. Insiste a agravante na alegação de que a pretensão do autor
estaria fulminada pela prescrição, inclusive para a ex-empregadora/estipulante, tendo
em vista o prazo prescricional aplicável à ação de indenização securitária ser ânuo,
conforme estabelecido pelo artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil e não,
o decenal, aplicado pelo acórdão à agravante, mera intermediária na contratação do
seguro, criando disparidade injustificável e contrária ao princípio da isonomia.
Quanto à prescrição, assim decidiu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 1297-
1302, e-STJ - grifou-se):

Como cediço, a pretensão do segurado em face da seguradora pretendendo o
recebimento de indenização securitária prescreve em um ano, conforme
previsão contida no art. 206 § 1o, II, 'b' do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:
§1o: Em 1 (um) ano:
(...)
II- a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele,
contando prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data
em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo
terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do
segurador.
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão.

Não obstante a previsão legal estipule que o termo inicial da prescrição é a
“ciência do fato gerador da pretensão”, o Superior Tribunal de Justiça,
cumulando referido artigo com o 771 do Código Cível, entende que, antes da
recusa de cobertura, o segurado nada pode exigir do segurador, razão pela qual
a ciência do segurado acerca da recusa do segurador é o termo inicial da
pretensão de cobrança da indenização securitária.
(...)
Documento eletrônico VDA50989012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 3d3ef57e-272d-4c73-a180-df7ec45ca359

No caso em comento, verifica-se que, embora o próprio Autor admita ter sido
comunicado, em
, acerca da negativa do Seguro quanto ao pedido
17/11/2017
de pagamento de indenização por “INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E
TOTAL”, não há nos autos qualquer comprovação de que ele foi cientificado
”.
acerca da negativa de pagamento de indenização por “DOENÇAS GRAVES
A propósito, confira-se a Resposta do BRADESCO SEGUROS S. A., enviada ao
Autor em
(ordem no 52), pela Corretora de Seguros, em que a
17/11/2017
seguradora afirma apenas que “a invalidez reclamada não se enquadra em
Cobertura de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença”:
(...)
Tal comunicação da Seguradora reforça as alegações do Autor, no sentido de
que o pedido fundado em “DOENÇAS GRAVES” sequer chegou a ser formulado
pela AON HOLDINGS CORRETORES DE SEGUROS LTDA, que supostamente
falhou na prestação de seu serviço.
Sobre esse ponto, cumpre registrar que, pela decisão de ordem no 58, o MM.
Juiz
intimou “(...)
a quo
as primeira e segunda requeridas para, no prazo de 15
(quinze) dias, juntarem aos autos cópias das apólices de no 3298445 e no.
860468, firmadas junto à APERAM, bem como cópia dos processos
administrativos instaurados em nome do autor, acompanhados dos seus
”.
respectivos laudos periciais
Observa-se, lado outro, que, ainda que as apólices tenham sido colacionadas
aos autos, nada foi mencionado acerca dos processos administrativos.
Nesse cenário, tenho, por ora, que os Requeridos não comprovaram ter (i)
realizado o pedido de indenização fundado em “DOENÇAS GRAVES” e (ii)
enviado a negativa de indenização ao Autor (fundada em “DOENÇAS GRAVES”).
Assim, certo é que o prazo prescricional da pretensão de indenização fundada
em “DOENÇAS GRAVES” sequer se iniciou, sendo descabido o acolhimento da
prejudicial de prescrição em relação a ela.
Quanto ao pedido fundamentado na “INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E
,
TOTAL POR DOENÇA”, tenho que realmente está caracterizada a prescrição
não obstante, o pedido realizado na inicial requer o enquadramento do estado
de saúde do Autor em “DOENÇAS GRAVES”.
Registra-se, por oportuno, que, conforme entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça, é ônus da Seguradora demonstrar a ciência inequívoca da
parte Autora acerca da negativa do seguro.
(...)
Relevante registrar, ademais, que a inversão do ônus da prova já havia sido
decretada pelo douto Magistrado de origem por meio da decisão de ordem no 24,
o que, mais uma vez, demonstra que era ônus das Requeridas ITAÚ SEGURO
S. A. e BRADESCO SEGUROS S. A. comprovar a abertura do procedimento
administrativo de solicitação de indenização, assim como a comunicação ao
segurado da eventual negativa de cobertura.
Assim sendo, não tendo o prazo prescrição sequer se iniciado quanto ao pedido
de indenização por “DOENÇAS GRAVES”, não há que se falar em prescrição do
pedido de indenização por “DOENÇAS GRAVES”, seja em face das seguradoras
(BRADESCO SEGUROS S/A e ITAU SEGUROS S/A), seja da ex-empregadora
, merecendo reparo a decisão de
(APERAM INOX AMERICA DO SUL S/A)
origem quanto a esse ponto.

Documento eletrônico VDA50989012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 3d3ef57e-272d-4c73-a180-df7ec45ca359

No que pertine à
ressaltou-se na
invalidez funcional permanente e total
decisão agravada a ausência de interesse recursal da recorrente quanto à alegada
ocorrência de prescrição, haja vista o acórdão recorrido ter reconhecido o transcurso
do lapso prescricional, conforme excerto acima transcrito.
Com relação ao pedido de indenização por
, constatou-se
Doenças graves
que os argumentos sustentados pela recorrente acerca da definição do prazo
,
prescricional a ser aplicável à espécie, se ânuo ou decenal
não constituíam
fundamento apto a infirmar o acórdão vergastado que afastou a arguição de
prescrição, por reconhecendo que o lapso prescricional sequer fora iniciado, ante a
ausência nos autos de comprovação da cientificação do recorrido acerca da negativa
.
de pagamento de indenização por “DOENÇAS GRAVES”
Por se tratar de fundamentação dissociada das razões de decidir invocadas
pelo Tribunal local, incapazes de infirmar a linha argumentativa defendida no acórdão
recorrido, inevitável a incidência à hipótese das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia, conforme precedentes a seguir indicados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO CONFIGURADA. 2. DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O
PREQUESTIONAMENTO FICTO. 3. FUNDAMENTO NÃO ATACADO E
. 4. COMPETÊNCIA DA
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284/STF
JUSTIÇA ESTADUAL. DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL POR FALTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS. REEXAME
DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5. INEXISTÊNCIA DE
VINCULAÇÃO ENTRE A DECISÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ADMITE O
RECURSO ESPECIAL E O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DESTE SUPERIOR
TRIBUNAL. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o
acórdão impugnado e a argumentação dissociada das razões adotadas pela
Corte local impedem o conhecimento do recurso, na esteira das Súmulas n. 283
e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca da ausência de
documentação hábil a comprovar o interesse da Caixa Econômica Federal)
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice
da Súmula 7/STJ.
5. A decisão do Tribunal de origem que admite, ou não, o recurso especial não
vincula o juízo de admissibilidade do Superior Tribunal de Justiça, pois a
apreciação realizada pela instância a quo é provisória, recaindo o juízo definitivo
sobre esta Corte Superior quanto aos requisitos de admissibilidade e em relação
ao mérito.
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no R Esp n. 2.023.459/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, D Je de
.)[grifou-se]
3/5/2023
10/5/2023
Documento eletrônico VDA50989012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 3d3ef57e-272d-4c73-a180-df7ec45ca359

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DA
PENHORA DE BENS. REJEIÇÃO. CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DE
PESSOA FÍSICA. RECURSO INTERPOSTO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
AUSÊNCIA DE PENHORA SOBRE BENS DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE
AGRAVO INTERNO
INTERESSE RECURSAL. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
DESPROVIDO.
1. No caso, a constrição recaiu sobre bens do executado, pessoa física, e não
da sociedade empresária, não sendo possível para esta pleitear, em nome
próprio, direito alheio, situação a evidenciar a ausência de interesse recursal.
2. O recurso especial não atacou os fundamentos perfilhados no acórdão
.
estadual. Incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp n. 2.114.988/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, D Je de
.)[grifou-se]
13/2/2023
24/2/2023

Portanto, não prosperam as alegações constantes do recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50989012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:46
Código de Controle do Documento: 3d3ef57e-272d-4c73-a180-df7ec45ca359

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.779.185 / MG
Número Registro: 2024/0403311-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08228822220198130000
10000190822874001
10000190822874005
10000190822874009
50023802020188130687 8228822220198130000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
CLAUDIO JOSE RODRIGUES JUNIOR - MG097575
ANA PAULA CORREA DA SILVEIRA GOMES - MG072370
AGRAVADO
: KAYO CESAR BENICHIO RIBEIRO DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO
: KAYO PHILIPE BENICHIO R. DE OLIVEIRA BRITO - MG121830
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : APERAM INOX AMERICA DO SUL S.A
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
CLAUDIO JOSE RODRIGUES JUNIOR - MG097575
ANA PAULA CORREA DA SILVEIRA GOMES - MG072370
AGRAVADO
: KAYO CESAR BENICHIO RIBEIRO DE OLIVEIRA BRITO
ADVOGADO
: KAYO PHILIPE BENICHIO R. DE OLIVEIRA BRITO - MG121830
TERMO
Documento eletrônico VDA51387525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:45
Código de Controle do Documento: 4a0a84c5-ca3e-4ea1-8bf3-68244fa9d7cd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:45
Código de Controle do Documento: 4a0a84c5-ca3e-4ea1-8bf3-68244fa9d7cd